Tribunal: TJDFT
Processo: 0712024-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712024-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KAROLINA BEATRIZ FERREIRA GONCALVES PEREIRA, JOSE MARCIO BRITO TEIXEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida na ação de indenização por danos morais e danos estéticos (n. 0711013-26.2023.8.07.0018) movida por KAROLINA BEATRIZ FERREIRA GONCALVES PEREIRA e JOSE MARCIO BRITO TEIXEIRA. A decisão agravada homologou os honorários periciais e determinou ao agravante que efetuasse o depósito dos honorários periciais em 20 dias (ID 189887517): “A perita ofertou proposta de honorários no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais). O DISTRITO FEDERAL impugnou o montante, conforme razões de ID n. 188255566. Intimada, a expert manteve o valor apresentado, justificando - ID n. 189216544. DECIDO. HOMOLOGO os honorários periciais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). O valor proposto pela Perita condiz com o trabalho pericial a ser realizado, com remuneração proporcional aos custos da prova, ao tempo exigido para a sua execução e às atividades que serão desenvolvidas, mormente em virtude da variedade e complexidade dos quesitos apresentados. Nota-se que a prova pericial foi requerida pelo réu, cabendo a ele o pagamento das despesas processuais. Destaca-se que a Portaria Conjunta n. 101/2016 do TJDFT, somente é aplicável à parte beneficiária da gratuidade de justiça, ressaltando que o ente distrital é o responsável pelo pagamento dos honorários e não se enquadra na situação de hipossuficiência. Tal limitação não contempla o Distrito Federal nem impede a fixação dos honorários periciais em valor superior ao teto estabelecido, como é o caso dos autos. Assim, deve o requerido efetuar o depósito dos honorários no prazo de 20 (vinte) dias, contabilizada a dobra legal. Intime-se. Com o depósito, intime-se a Perita para agendar a perícia e iniciar os trabalhos, atenta ao disposto no art. 466, "caput" e § 2o, do CPC. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para oferta do Laudo. Vindo aos autos o Laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum simples de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1o, do CPC). Havendo impugnações, intime-se a digna perita para esclarecimentos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, § 2o, do CPC). Por fim, retornem os autos conclusos. Ato registrado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões, a parte agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o feito de origem até decisão definitiva nesta instância. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que sejam minorados os honorários periciais propostos, em quantia máxima de R$ 1.850,00, consoante a Res. 232/2016 do CNJ. Assevera que a decisão interlocutória proferida se limitou a justificar a excepcionalidade da fixação dos honorários periciais, em patamares superiores mesmo ao máximo previsto na referida Portaria. Alega que, ainda que se diga estarem desatualizados os valores constantes da Portaria Conjunta n. 101/2016 do TJDFT, os correspondentes valores atualizados seriam inferiores à proposta de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Sustenta, por fim, que a resolução no 232/2016 do CNJ estabeleceu critérios para fixação de honorários, sendo que, para as perícias atuariais a quantia máxima é de R$ 370,00, podendo ser superada em até cinco vezes, ou seja, R$ 1.850,00, porém, desde haja fundamentação plausível por parte do magistrado acerca da necessidade de uma quantia superior, consoante o artigo 2o, §3o. Requer seja: a) fixada a obrigação do ente distrital em arcar com a execução dos valores dos gastos com a perícia apenas após o trânsito em julgado da decisão final, se condenado ao pagamento das despesas processuais ou; b) subsidiariamente, fixados os valores dos honorários periciais a serem pagos pelo Distrito Federal, em R$ 1.850,00 (hum mil, oitocentos e cinquenta reais), preferencialmente, conforme valores originais da Portaria Conjunta TJDFT no 101/2016 ou; c) alternativamente, fixados os valores dos honorários periciais a serem pagos pelo Distrito Federal, em R$ 2.669,45 (dois mil, seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), conforme valores atualizados da Portaria Conjunta TJDFT no 101/2016 (ID 57268089). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e ausente o preparo por isenção legal. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. No caso em tela, à decisão agravada se aplica a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 988 – taxatividade mitigada). Na hipótese, a parte agravante articula que a fixação dos honorários periciais deve considerar os parâmetros indicados na Resolução 232/2016 do CNJ, replicada no âmbito deste Tribunal de Justiça na Portaria Conjunta 101, de 10/11/2016. Nada obstante, nos termos do artigo 95, § 3o, do Código de Processo Civil, o limite fixado pela Portaria Conjunta 101/2016 desta Corte aplica-se tão somente ao valor cabível à parte beneficiária de justiça gratuita, não podendo, a toda evidência, o agravante se valer dos mesmos critérios para reduzir a remuneração arbitrada. Ademais, tem-se que o pleito pela minoração dos honorários exige a demonstração concreta, pelo requerente, do excesso alegado, o que não logra a agravante nesta oportunidade. No caso em tela, a proposta de honorários foi apresentada no ID 187273795 pela médica obstetra, e, para um total estimado superior a 5 horas de dedicação, bem como considerando a complexidade do caso, a perita propôs o valor de R$8.000,00. Após as impugnações por parte da agravante, o magistrado a quo homologou os honorários periciais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) (ID 189887517). Destarte, não há elementos que demonstrem a necessidade de reforma da decisão agravada para minoração do valor homologado, o qual se mostra razoável, considerando que representa menos de 2% do valor da causa e configura montante 50% inferior à proposta inicial. Acerca do tema, cumpre colacionar os recentes julgados deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RESOLUÇÃO 232/2016-CNJ. NÃO APLICÁVEL. PARTE NÃO BENEFICÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Resolução no 232/2016-CNJ, alterada pela Resolução No 326 de 26/06/2020, fixa os valores dos honorários periciais quando o pagamento for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, nos termos do disposto no art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil, não se aplicando ao caso ora em julgamento. 2. Considerando a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de honorários periciais, aliado ao fato de que não restou demonstrada nos autos eventual discrepância ou abusividade, não há que se falar em redução do seu valor. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07352351520238070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, publicado no DJE: 4/12/2023). -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO CNJ N. 232, de 13/07/2016 E PORTARIA CONJUNTA TJDFT N. 101, DE 10/11/2016. NÃO APLICAÇÃO. PROVA DO EXCESSO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Resolução CNJ n. 232 de 2016, cujos termos são replicados na Portaria Conjunta TJDFT 101, de 10/11/2016, se destina a indicar valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, hipótese distinta da dos autos, o que revela sua não aplicação à definição dos honorários periciais. 2. Não havendo, nas razões de recurso, prova firme do excesso do valor fixado a título de honorários periciais pelo juízo de origem, lastreada em informações objetivas e concretas compatíveis com parâmetros de mercado e afinadas à complexidade do trabalho a ser realizado, a decisão atacada deve ser mantida. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07352967020238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 22/11/2023). -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. PARÂMETROS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. COMPLEXIDADE DO TRABALHO. IMPUGNAÇÃO. TABELA DO TJDFT E CNJ. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. Os honorários periciais devem seguir as tabelas de honorários periciais deste Tribunal de Justiça (Portaria Conjunta 101 de 10 de novembro de 2016), que repetem padrão do Conselho Nacional de Justiça (Resolução no 232, de 13 de julho de 2016), podendo o magistrado, de forma justificada, fixar valor superior ao limite estabelecido no anexo em até 5 (cinco) vezes. 2. As portarias regulamentam o artigo 95, 3o, II, do CPC, o qual prevê que, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. 3. Levando em consideração a complexidade do trabalho a ser realizado, a natureza da causa, as condições financeiras da parte que requereu a prova técnica e o valor da causa, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é que foi estipulada a remuneração do perito. 4. Infere-se que somente no caso em que a parte beneficiária da justiça gratuita for sucumbente é que os honorários a serem pagos pelo Estado, via TJDFT, seguirão a tabela prevista na Portaria 101/2016 e estarão limitados a cinco vezes os valores estipulados. Caso contrário, os valores não estarão sujeitos a esse patamar, quer seja na hipótese do Distrito Federal ser sucumbente, quer seja na hipótese de o beneficiário da justiça gratuita deixar de fazer jus à benesse legal, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (07203924520238070000, Relator: Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 12/9/2023). -g.n. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator